Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL À MEEIRA AVALIADO EM VALOR NÃO EXCEDENTE À MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIVISÃO CÔMODA. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.
1. O objetivo da partilha é, sempre que possível, atribuir os bens individualmente aos herdeiros, mantendo-os na condição de condôminos apenas excepcionalmente, seja pela vontade de todos interessados, seja pela dificuldade de divisão do bem.
2. Dessa feita, considerando que o bem imóvel discutido possui valor certo nos autos, baseado em laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça, em importe que não excede à meação da viúva, deve ser a esta reconhecido o direito à adjudicação, eis que se trata de bem suscetível de divisão cômoda, nos termos do art. 2.019 do Código Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.